Tribunal: TJDFT
Processo: 0725150-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725150-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ALVES PINTO AGRAVADO: KLAUS RIBEIRO MONTEIRO, MARIA FRANCISCA PEREIRA SA RIBEIRO D E C I S Ã O Pela decisão de ID no 29538562, foi indeferida a gratuidade de justiça, consoante o art. 101, § 1o, do CPC. Intimado a realizar o recolhimento do preparo, o agravante não se manifestou (ID no 30407784). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme o art. 101, § 2o, do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No presente caso, embora oportunizado o pagamento do preparo, o agravante não o fez. Portanto, o recurso é deserto. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator